Tribunal: TJMT
Processo: 0041263-86.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041263-86.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BENEDITA PERES ATANAZE - CPF: 161.948.291-68 (APELADO), FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO JUNIOR - CPF: 522.277.581-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (APELANTE), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE REPASSASSE AS INSTITUIÇÕES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONTROVÉRSIA RECURSAL A RESPEITO DO DANO MORAL - NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.
(
N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2.
A falha na prestação do serviço na suspensão do plano de saúde em razão da ausência de repasse de valores para a instituição vinculada, comprovando o nexo causal com o dano causado (necessidade de utilização do plano), configura o dever de indenizar a título de dano moral.

3.
Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MT SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO.

APELADA: BENEDITA PERES ATANAZE.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer,
manejada em desfavor do recorrente e do
Hospital Otorrino
por
Benedita Peres Atanaze
, acolheu o pedido inicial para determinar ao MT SAÚDE que cubra totalmente as despesas médicas inerentes a saúde da Requerente, bem como condenou o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ratificando a liminar anteriormente concedida.

Sem custas e honorários. (Id.
132125154 - Pág. 127/136).

Nas razões recursais apresentadas, argui o apelante que não houve comprovação por parte da Apelada quanto ao dano moral, havendo apenas mero transtorno.

Aduz que a autora, Sra.
Benedita Peres Atanaze, pleiteou a condenação no valor de 100 salários mínimos e o Juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que diante das peculiaridades do caso, o valor deferido se mostra excessivo.

Argumenta, que a sentença recorrida determinou a incidência do IPCA como índice de correção monetária, no entanto, estava em vigor o art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, no que diz respeito ao período compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório, conforme Recurso Extraordinário no 870947.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. (Id. 143638654)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que

acolheu o pedido inicial para determinar ao MT SAÚDE que cubra totalmente as despesas médicas inerentes a saúde da Requerente, bem como condenou o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ratificando a liminar anteriormente concedida
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
BENEDITA PERES ATANAZE
ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer no 0041263-86.2012.8.11.0041 contra o MT
SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA
, visando que os Réus fossem condenados ao pagamento de indenização por danos morais e a obrigação de arcar com as despesas médicas.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial, que a parte dispositiva possui a seguinte redação:

“
EX POSITIS,

e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO, nos termos do art. 487, I, do CPC, O PEDIDO da presente ação, para determinar ao Requerido MT-SAÚDE que dê total cobertura das despesas médicas inerentes à restauração da saúde do Requerente, bem como para condenar o Requerido ao pagamento de indenização à Requerente, a título de danos morais, no valor de uma parcela única de R$ 15.000,00, ratificando a liminar outrora concedida”.

Com essas considerações passo à análise do recurso de apelação.

Incialmente, insta consignar que o “Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – MT SAÚDE” trata-se de uma autarquia estadual, criada pela Lei Complementar no 127/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 5.729/2005.

Conforme estabelece a LC 127/2003 o objetivo da instituição é dar assistência de saúde aos servidores do Estado, senão vejamos:

Art. 2o– É objetivo primordial do MATO GROSSO SAÚDE a realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada nesta lei complementar.

Art. 12 – O Mato Grosso Saúde consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonoaudiólogicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

(...)

§ 3o - A assistência à saúde será prestada através de serviços próprios do Mato Grosso Saúde ou mediante credenciamento e contratação de prestadores de serviços habilitados a realizar as operações previstas nesta Lei Complementar”.

Ne
sse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual no 5.729/2005:

Art. 2o– Serão cobertos pelo plano Mato Grosso Saúde todos os procedimentos dos Planos Ambulatoriais, Hospitalar e Hospitalar com Cobertura Obstetrícia, observando-se no que couber, a lei 9.656/98, nas seguintes coberturas:

(...)

III – internações hospitalares, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

(...)

VII – toda e quaisquer taxas, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção terrestre do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica prevista neste regulamento;

(...)

§ 1o A Assistência mencionada neste artigo compreende todas as ações necessárias a prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde do usuário.

De
ssarte, cumpre ressaltar que no caso em mesa, em razão do enquadramento do MT Saúde como entidade de autogestão, é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, como estabelece a recente Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

A propósito, esse também é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MATO GROSSO SAÚDE - AUTARQUIA ESTADUAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608/STJ - LEI DE REGÊNCIA DO MT SAÚDE - RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 - OBSERVÂNCIA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em sendo o MT Saúde entidade de AUTOGESTÃO, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a SÚMULA no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de AUTOGESTÃO”.2. O plano de saúde deve reembolsar o beneficiário que apresentar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o recibo ou nota fiscal original dos gastos com consulta, atendimento ambulatorial ou cirúrgico que estejam no rol de cobertura. 3. Deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (CPC). (N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Diante disso, devem ser observadas as regras gerais estabelecidas no Código de Processo Civil e Código Civil, bem como a lei de Regência do MT Saúde.

Nesse sentido, a redação do art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor quanto fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Em sua apelação, o MT Saúde não questiona a falha na prestação do serviço, impugnando apenas a comprovação do dano moral, alegando que se trata de mero aborrecimento e, subsidiariamente, a respeito do
quantum
indenizatório.

Com efeito, o cinge-se a controvérsia a respeito da falha na prestação do serviço prestado pela Apelante, bem como se há o dever de indenizar a título de dano moral.

No caso, a parte autora é portadora de catarata no olho direito, necessitando, urgentemente, do procedimento de FACOEMULSIFICAÇÃO+ IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR.

Verifica-se que houve recusa na realização do procedimento em razão da ausência de repasse remuneratório para a empresa conveniada (SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA), o que é incontroverso nos autos.

Logo, é evidente o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (interrupção do tratamento médico) e o risco a saúde, uma vez que, no momento que necessitou do serviço com urgência, não conseguiu utiliza-lo para o procedimento de

FACOEMULSIFICAÇÃO+ IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR
, sob o argumento que o apelante estava inadimplente com as instituições a ela vinculadas.

Partindo dessa premissa, resta comprovado o nexo causal, o que dispensa a realização de maior dilação probatória.

Assim, presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – INDENIZATÓRIA – AUTARQUIA ESTADUAL – AUTOGESTÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 608 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL - FALECIMENTO DA GENITORA DA AUTORA – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Em sendo o MT Saúde entidade de autogestão, não há falar-se na aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a obtenção de ressarcimento, mas sim na incidência da lei de regência dessa autarquia, pois, de acordo com a súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, ‘o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão’’.(N.U 0037912-71.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

2. A falha na prestação do serviço restou demonstrada, posto que quando sua genitora precisou de atendimento médico de qualidade e em conformidade à sua necessidade, não obteve êxito, pois o plano de saúde paralisou seu atendimento na rede credenciada, comprovando o nexo causal com o dano causado (morte da vítima), configura o dever de indenizar a título de dano moral.

3. A atualização do débito e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

4. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0015229-40.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)

Co
ntudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Portanto, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) merece ser mantido, pois se mostra condizente com a extensão do dano e apto a servir de punição para a parte ré.

Assim, infere-se que o
quantum
indenizatório deve se manter incólume.

Por fim, quanto à correção monetária e juros de mora, a sentença merece reforma em razão da fixação em inobservância ao tema 905 do STJ.

Em se tratando de indenização por danos morais, os critérios de atualização monetária devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais de natureza administrativa, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros da mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros da mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

Pa
ra melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“[...] Como já mencionado, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.”

Destarte, com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, decisão essa publicada em 18.10.19, manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

Importante ressaltar, desde logo, que o presente caso não se enquadra às hipóteses discutidas nas ADIs 4.357 e 4.425, uma vez que tal ajuste se aplica somente à atualização monetária para precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais.

A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns.

Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ
.

Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido. (N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019)”

Feitas essas considerações, em observância aos temas 810 do STF e 905 do STJ, a correção monetária deve incidir com base no IPCA-E e os juros de mora devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança.

Em contrapartida, não merece alteração os termos inicias, uma vez que corretamente fixados com base na súmula 362 do STJ para a correção monetária e no art. 405 do CC.

Importante destacar também que foi editada Emenda Constitucional n. 113/2021, com vigência a partir de 09/12/2021, a qual estabeleceu em seu art. 3o que “
nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
”
.

Em razão disso, é certo que a partir da vigência, deve incidir a taxa SELIC em observância aos termos da referida emenda.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ – tese 3.
1 – até a entrada em vigor da EC n. 113/2021
, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3o da referida emenda constitucional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023